Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-04.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-SAÚDE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VALIDADE – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE.
1. O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Indeferimento de pedido de licença-saúde. Pedido de revisão da decisão administrativa a partir do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-SAÚDE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VALIDADE – REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE.
1. O controle judicial dos atos administrativos é exclusivamente de legalidade. Indeferimento de pedido de licença-saúde. Pedido de revisão da decisão administrativa a partir do reexame do mérito do ato impugnado. Inadmissibilidade.
2. Ausência de vícios nos atos atacados. Pretensão à revisão da justiça das decisões administrativas. Laudo elaborado em juízo que corroborou as perícias oficiais. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002356-04.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MERCIA
APARECIDA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-04.2019.8.26.0157 -Voto no 30.454
2
VOTO No 30.454
APELAÇÃO No 1002356-04.2019.8.26.0157 CUBATÃO
APELANTE: MERCIA APARECIDA DE LIMA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Fernanda Regina Balbir Lombardi
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM ATO ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO

LICENÇA-SAÚDE

INDEFERIMENTO
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
VALIDADE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
INADMISSIBILIDADE.
1. O controle judicial dos atos administrativos é
exclusivamente de legalidade. Indeferimento de pedido de
licença-saúde. Pedido de revisão da decisão administrativa a
partir do reexame do mérito do ato impugnado.
Inadmissibilidade.
2. Ausência de vícios nos atos atacados. Pretensão à revisão
da justiça das decisões administrativas. Laudo elaborado em
juízo
que
corroborou
as
perícias
oficiais.
Pedido
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 177/178, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de ato
administrativo consistente no indeferimento de pedidos de afastamento para
tratamento de saúde.
Inconformada apela a vencida objetivando
a anulação da sentença e a procedência do pedido inicial. Para tanto,
sustenta, em síntese, cerceamento de provas.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-04.2019.8.26.0157 -Voto no 30.454
3
Nenhuma razão assiste à apelante.
Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
E tal ocorre porque a finalidade da prova é
justamente a de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário,
quanto à existência dos fatos da causa. Nesse sentido a doutrina de
VICENTE GRECO FILHO, segundo a qual “no processo, a prova não tem
um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática,
qual seja: convencer o juiz” (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2,
Saraiva, 16a edição, p. 182).
No caso, a prova pericial que a autora
pretendia complementar e a prova documental que queria produzir eram
desnecessárias à solução da lide. Isso porque o controle judicial sobre os
atos da Administração é exclusivamente de legalidade, restrito à verificação
da conformidade do ato com a norma legal que o rege não podendo o
Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são
privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo,
pois não se constitui em instância revisora da Administração.
“O que o Judiciário não pode”, ensina
HELY LOPES MEIRELLES, “é ir além do exame de legalidade, para emitir
um juízo de mérito sobre os atos da Administração (...) A competência do
Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da
legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a
conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a
conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em
especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-04.2019.8.26.0157 -Voto no 30.454
4
razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato
que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral
da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses
privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração”.
E prossegue o saudoso jurista: “Ao Poder
Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo
onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja,
sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se
assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de
jurisdição
judicial.
O
mérito
administrativo,
relacionando-se
com
conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do
Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei
escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito” (Direito
Administrativo Brasileiro, 42a edição, p. 847).
Assim, de duas uma: o ato administrativo
atende aos requisitos de validade e deve ser mantido ou não atende e deve
ser desconstituído ou declarado nulo. Uma vez estabelecida a legalidade do
ato impugnado, não cabe ao Poder Judiciário fazer a reapreciação do mérito
do ato administrativo a partir da realização de nova perícia, agora em juízo
que acabou sendo realizada, conforme se extrai do laudo pericial do IMESC
juntado a fls. 156/164 para demonstrar o desacerto da perícia realizada
pelo Departamento Médico do Estado de São Paulo (DPME), órgão
legalmente investido de competência para a prática do ato atacado. Aliás,
apenas para consignar, também essa prova produzida em juízo foi
desfavorável à apelante pela constatação da inexistência de incapacidade
laborativa.
Há que se consignar ainda que enquanto
pendente de decisão final os pedidos de licença médica, cabe ao servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002356-04.2019.8.26.0157 -Voto no 30.454
5
comparecer ao local de trabalho e permanecer em atividade, pena de ter os dias
de falta descontados em seus vencimentos, nos termos dos artigos 182 e 183 da
Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São
Paulo).
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados para 12% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, com a ressalva do artigo
98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator